Tribunal: STF
Processo: RE 1480053
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou procedente a ação rescisória para afastar o ressarcimento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM pela via administrativa e determinar que o referido pagamento seja efetuado mediante expedição de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que o ressarcimento do AFRMM constitui “obrigação de fazer com repercussão pecuniária, caso em que o pagamento não deve ser realizado por expedição precatório, mas sim pago diretamente na conta vinculada da Log-In junto ao DMM.” (documento eletrônico 18, p. 8).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão dos autos:



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECISÃO JUDICIAL. FORMA DE RESSARCIMENTO. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO / FAZENDA NACIONAL (e-fls. 624-636), cumulado com pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC, em face do v. acórdão que julgou improcedentes a presente AÇÃO RESCISÓRIA (efls. 250-251), rejeitando a tese de que o ressarcimento do Adicional do Frete da Marinha Mercante devido à empresa ré ocorra, in casu, pelo sistema de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 2. Sustenta a embargante, resumidamente: (i) que o v. acórdão é omisso quanto ao fundamento para afastar a determinação contida no artigo 100 da Constituição Federal; (ii) que ‘é inadmissível sob qualquer ótica do direito, se apreciar esta causa sem qualquer menção ao preceito constitucional único que baliza a matéria’; (iii) que, para afastar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ‘é imprescindível que se coloque então ‘afasto a necessidade do precatório por tais fundamentos’; (iv) que ‘não se pode conjecturar de se julgar uma causa em que se discute a obrigatoriedade do precatório, e se manter essa Corte totalmente silente acerca da análise do referido artigo 100 da CF/88’; e (v) que ‘nos termos do artigo 1022, inciso II do CPC, é imprescindível que essa corte saneie a apontada omissão, como forma de se salvaguardar o próprio exercício do contraditório por parte deste ente federativo’. 3. Relevante o argumento deduzido nos declaratórios, qual seja, que o v. acórdão embargado incidiu em omissão no que tange ao fundamento mesmo da pretensão rescisória: a inafastabilidade do sistema de precatórios (art. 100 da CF), na espécie. 4. O dispositivo constitucional mencionado é taxativo ao prescrever que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, tal como no caso vertente, faz-se exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 5. Daí por que os ressarcimentos pretendidos pela ré somente vieram a ser processados em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA Nº 2006.51.01.004515-6 (e-fls. 50-69 e 82-93), cujo debate chegou a ser submetido inclusive ao crivo do C. STF e do STJ, no ARE 1.706.229/RJ (e-fls. 150-155) e no Ag-REsp n. 955.113/RJ, respectivamente. 6. Dispõe o artigo 100 da Constituição Federal de 1988 que ‘os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim’. 7. É dizer, o dispositivo constitucional é, de fato, taxativo ao prescrever que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios Conforme ressaltou a requerente, na inicial, ‘a Administração indeferiu os requerimentos apresentados [pela empresa ré], em decorrência do não atendimento de determinadas exigências, que vieram posteriormente a serem afastadas na decisão transitada em julgado no processo [judicial] originário’, de modo que determinou-se a reapreciação dos citados requerimentos e, em caso de deferimento, o respectivo ressarcimento. 8. Evidente, portanto, que o debate acerca do ressarcimento do AFRMM, pretendido pela sociedade ré, que inicialmente fora promovido no âmbito administrativo, migrou para a esfera judicial, tendo em conta, como visto, o indeferimento dos pedidos apresentados naquela seara, de modo a afastar, portanto, a aplicação do previsto no art. 4º da Lei nº 11.434/2006, que prevê o adimplemento do ressarcimento por meio de conta vinculada. 9. Por outro lado, verifica-se que o v. acórdão combatido na presente rescisória, para além de determinar a mera reapreciação dos requerimentos de ressarcimento do AFRMM, deu parcial provimento ao recurso interposto pela sociedade ré, de modo a reforçar e ampliar o provimento judicial para determinar, também, ‘a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização, sem a incidência de qualquer outro, seja a título de juros ou correção monetária’, reforçando, a toda evidência, a tese de que o ressarcimento pretendido pela empresa ré possui nítida natureza de ‘sentença judiciária’, a impor, a devolução do AFRMM à cronologia dos precatórios. 10. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (documento eletrônico 12, pp. 14-15 — grifei)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário — notadamente acerca da natureza da obrigação ora discutida — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA DO ESTADO QUANTO AO REPASSE AO MUNICÍPIO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.458.993 AgR/GO, de minha relatoria, DJe 9/2/2024 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROAGRO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.125.271 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/6/2019 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.387.787 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator